Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603113-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL
ALTOS. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
D O A Ç Õ E S
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
R E A L I Z A D A S
C O M
O U T R O S
RECURSOS. IRREGULARIDADES QUE
NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
Num. 43771266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos
relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no
contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

2. A existência de doações recebidas e de
gastos eleitorais realizados em data anterior
à entrega das prestações de contas parcial,
não informadas à época, que correspondam
a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização
das contas.

3. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. As despesas irregularmente quitadas por
meio da conta “outros recursos” configuram
infração na prestação de contas, contudo,
em não se tratando de ve

Inteiro teor:
24/11/2023
Número: 0603113-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO ROBERTO KELUC DA
SILVA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771266
24/11/2023
16:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.880

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603113-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL
ALTOS. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
D O A Ç Õ E S
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
R E A L I Z A D A S
C O M
O U T R O S
RECURSOS. IRREGULARIDADES QUE
NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
Num. 43771266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos
relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no
contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

2. A existência de doações recebidas e de
gastos eleitorais realizados em data anterior
à entrega das prestações de contas parcial,
não informadas à época, que correspondam
a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização
das contas.

3. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. As despesas irregularmente quitadas por
meio da conta “outros recursos” configuram
infração na prestação de contas, contudo,
em não se tratando de verba pública, é
incabível a determinação de devolução dos
valores, em virtude da ausência de previsão
legal. Precedentes desta Corte.

5. A existência de irregularidades que, no
conjunto, apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
Num. 43771266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

6. Contas desaprovadas com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Luciano Roberto Keluc da
Silva, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 4.616 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 169.132,00, sendo R$
155.599,00 de recursos financeiros (R$ 125.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 30.599,00 próprios) e R$ 13.533,00 de recursos estimáveis em dinheiro,
provenientes de outros recursos do partido. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43356583).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43722052), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) omissão de gastos; c)
aplicação de recursos próprios em campanha sem a correspondente comprovação de
origem e disponibilidade dos recursos; d) doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e)
ausência de apresentação de contratos ou documentos fiscais vinculados a gastos
contratados com Outros Recursos; f) gastos eleitorais recebidos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e g)
sobras não financeiras de campanha não transferidas ao órgão partidário.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43727972 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas.

O Setor técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo a manifestação pela
desaprovação das contas (ID 43732214), diante do atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha. Ainda, quanto às demais inconsistências anteriormente
indicadas, afastou o apontamento referente à comprovação de origem e disponibilidade
dos recursos financeiros próprios aplicados e à sobra não financeira de campanha,
manifestando-se pela aposição de ressalvas quanto às restantes.

Num. 43771266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43739090), por entender que o atraso no envio de relatórios financeiros
referente a doações do partido e autofinanciamento não prejudicou a transparência das
contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações:

Num. 43771266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 43771266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, observa-se que, uma vez que as doações foram recebidas pelo
prestador em 22/08, 21/09 e 02/10, os relatórios financeiros correspondentes deveriam ter
sido apresentados, respectivamente, até os dias 25/08, 24/09 e 05/10/22. Nada obstante,
os relatórios foram apresentados em 27/08, 26/09 e 31/10/2022 após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.
Num. 43771266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

No entanto, a intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de
doações que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem
a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

No caso, ainda que se desconsiderasse aquelas doações - próprias e do
partido - informadas com poucos dias de atraso, verifica-se que duas doações do próprio
candidato, nos valores de R$ 560,00 e R$ 21.189,00, foram registradas somente na
prestação de contas final, sendo que estas, por si só, somam R$ 21.749,00 e
representam 12,85% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 169.132,00) e, diante
do alto valor e percentual, conduz à desaprovação das contas.

b) Doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas e
gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, a saber:

Doações recebidas:

Gastos realizados:
Num. 43771266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação, sem,
contudo, juntar qualquer documentação capaz de afastar as inconsistências ora
apontadas.

Acerca das doações recebidas, no valor de R$ 13,533,00, tem-se que
importa em apenas 8% do total de recursos recebidos na campanha e são oriundas do
partido ao qual o prestador está filiado, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no ponto.

Entretanto, situação diversa é a referente às despesas realizadas (R$
10.302,85), porquanto, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
Num. 43771266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas não ficou
prejudicada, tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$
10.302,85), que equivalem a 6,09% do total de recursos movimentados na campanha (R$
169.132,00), de forma que a irregularidade, por si só, não enseja a desaprovação das
contas. Todavia, a falha será analisada conjuntamente com as demais.

Por fim, não obstante tratar-se de recurso público, proveniente do FEFC, as
despesas foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo
que se falar em devolução de valores ao erário.

c) Omissão de gastos:

O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Num. 43771266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador não se manifestou.

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de duas notas fiscais
eletrônicas emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 302,03,
cujos valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados
na presente prestação de contas.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 302,03 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, diante dos baixos valores absoluto (R$ 302,03) e percentual (0,19%)
da irregularidade, suficiente a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a falha deverá ser
analisada em conjuntos com as demais.

d) Irregularidades nas despesas custeadas com recursos privados – da
fonte “outros recursos”:

No parecer conclusivo, foram identificadas inconsistências em despesas
eleitorais que foram custeadas com recurso da fonte “Outros Recursos”, em razão da
ausência de apresentação dos respectivos contratos ou documentos fiscais,
contrariando os artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43771266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

No caso, foram realizadas duas despesas, nos valores de R$ 357,00 e R$
6.191,06, para as quais não foram apresentados os respectivos contratos ou documentos
fiscais.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve inerte quanto a este
tópico, inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar
inconsistências apontadas.

Todavia, em que pese a existência da irregularidade, tendo sido o pagamento
debitado da conta “outros recursos”, e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o
pagamento do abastecimento debitado da conta “outros recursos”, e não havendo
verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos recursos
movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
RECEITAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. REPASSE IRREGULAR DE VERBA RECEBIDA DO FEFC
DESTINADO A CANDIDATO NEGRO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43771266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS
ATRAVÉS DE OUTROS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INDICADOR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE PRESTADOR DE
SERVIÇO. CIÊNCIA DA PRE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE
10% DOS RECURSOS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros implica a aposição de mera ressalva quando
não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização das contas,
além de ser analisada em conjunto com as demais inconsistências. 2. A omissão de
despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes.

3. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que caracteriza recurso de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, §2º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC) da
prestação de contas de candidato negro para candidato não pertencente a mesma cota,
sem a indicação de benefício para a campanha daquele candidato, contrariando o disposto
nos §§6º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade, devendo o valor
repassado ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas com recursos
públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

5.1. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento de tarifas
bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo 37 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, assim não há que se falar em irregularidade.

6. A omissão de movimentação financeira na prestação de contas parcial é infração de
natureza grave, e deve ser ponderada em conjunto com as demais irregularidades na
prestação de contas.

7. As despesas irregularmente quitadas por meio da conta “outros recursos”
configura uma infração na prestação de contas, mas, em não havendo uso de verba
pública, é incabível a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência
de previsão legal.

8. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado na sua
prestação de contas. Precedente do TSE.

9. Indicador relativo à ausência de capacidade operacional de prestador de serviço, obtidos
mediante cruzamento de informações, não enseja, por si só, irregularidade na prestação de
contas.

10. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que ultrapassa
o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e enseja a desaprovação das contas.
Precedentes do TSE.

11. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43771266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060308790, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Constata-se que a irregularidade, no valor de R$ 6.548,06, corresponde
3,87% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 169.132,00), e permite a
anotação de ressalvas. Todavia, será analisada conjuntamente com as demais.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 38.901,94,
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 23% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 169.132,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mister, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
Num. 43771266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Luciano Roberto Keluc
da Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 302,03 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43771266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603113-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA - Advogados
do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481484400000042729522
Número do documento: 23112416481484400000042729522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 16:59:30